Tribunal: TJSP
Processo: 1011322-33.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1011322-33.2019.8.26.0196
Registro: 2020.0000093565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011322-33.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1011322-33.2019.8.26.0196
VOTO No 36.369
2
COMARCA DE FRANCA 5a VARA CÍVEL
APELANTE: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA (autor)
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MILENA DE BARROS FERREIRA
EMENTA:
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Perquirição
relacionada a direitos compreendidos na figura do
Seguro DPVAT. Peças de expediente administrativo
(regulação,
na
perspectiva
de
cobertura
por
invalidez). Procedimento homologado por sentença.
Recurso do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.369
RELATÓRIO
Exibição
de
documentos,
procedimento
homologado por sentença (fls. 136/138), apela o autor, à busca de
disciplina de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 171/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1011322-33.2019.8.26.0196
VOTO No 36.369
3
FUNDAMENTAÇÃO
Exibição de documentos, atendida pela ré (fls.
86/113), esse o âmbito perquirido, aqui sem litigiosidade, não havendo
falar em vencedor e vencido, logicamente não há o que dispor no plano
da sucumbência.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator